Tribunal: TJPA
Processo: 0006833-44.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006833-44.2013.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALVARO DANCINI COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A INOCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL, INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA E AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS NA SENTENÇA
A QUO
. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em novembro de 2013, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa com data de inscrição em 07/06/2013. Proferido despacho de citação em 10/12/2013 até a sentença de mérito prolatada em 24/11/2020, não decorreu nem 05 (cinco), considerando que o prazo permaneceu suspenso por 02 (dois) anos, conforme determinação de piso (ID. 73819690), em razão do parcelamento efetuado pelo executado, o qual posteriormente veio a ser descumprido.

2.

Considera-se ainda,
não se verificar a inércia da Fazenda Púbica, especialmente porque formulados pedidos frutíferos de
bloqueio judicial BACENJUD e RENAJUD em nome da empresa executada e do empresário individual, os quais sequer foram apreciados pelo magistrado de piso. Deste modo, nos termos do
REsp 1.340.553
, as referidas diligências (ainda que apreciadas fora do prazo) teriam o condão de interromper
a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo em que foram requeridas.

3.

Prescrição intercorrente não configurada.

4.

Apelação Cível conhecida e provida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0006833-44.2013.8.14.0024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(proc. n° 0006833-44.2013.8.14.0024), ajuizada em desfavor de ALVARO DANCINI COMÉRCIO
, julgou extinto o feito executivo fiscal, com base no artigo 487, II do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID. 7381974 - Pág. 3), argumentando em suas razões recursais, a total ausência de fundamentação da decisão, atraindo a nulidade da decisão, nos termos do art. 489, do CPC e por violação do art. 93, IX da CF/88.

Argumentou a ausência de delimitação dos marcos legais na decisão guerreada, no sentido de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme o item 4.5 do REsp n° 1.340.553-RS – Tema 568.

Alegou a inocorrência da prescrição intercorrente, especialmente porque após o parcelamento realizado o feito se encontrava suspenso, voltando a transcorrer o prazo após o requerimento de prosseguimento da execução por descumprimento do referido.

Afirmou não haver inércia a ser imputada à Fazenda Pública, bem como, que o mero transcurso do tempo não se faz suficiente para evidenciar a ocorrência da prescrição da execução.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a sentença, no sentido de afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito executivo fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 7381981.

Considerando tratar-se de Ação de Execução Fiscal, desnecessária a intervenção do órgão ministerial na presente demanda, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Na hipótese, o cerne recursal consiste em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado pela Fazenda Pública Estadual, ora apelante, objetivando a reforma da decisão de primeiro grau, com o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Analisando os autos e as razões recursais, de acordo com a legislação de regência da Execução Fiscal e com base na jurisprudência do C. STJ sobre a matéria, verifico assistir razão ao apelante quanto a inexistência de prescrição intercorrente no presente feito executivo, como passo a demonstrar.

Por oportuno, destaca-se que, em execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após sua entrada em vigor), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Assim, observando que a presente ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese, o
marco interruptivo da prescrição é o despacho do magistrado que ordenou a citação
.

Da Inexistência de Inércia ou Desídia por Parte da Fazenda Pública Exequente:

Como é cediço, a
prescrição intercorrente
, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente. Ademais, a
prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva.

Analisando o trâmite processual, verifico que não restou demonstrada inércia ou desídia por parte do exequente, ora apelante, diante da movimentação efetiva do processo executivo fiscal.

No caso concreto, observo que a ação executiva foi ajuizada em
novembro de 2013
, para cobrança de créditos decorrente de dívida ativa com data de inscrição em
07/06/2013
, conforme certidões de dívida ativa (ID. 7381967 - Pág. 2 e 3), assim como
o despacho de citação
foi proferido pelo Juízo singular
em 10/12/2013
(
ID. 7381968 - Pág. 1
).

O Mandado de Citação foi expedido e a empresa executada citada através de seu representante legal, conforme certidão datada de 22 de outubro de 2014. (ID. 7381968 - Pág. 5)

Após, o Estado do Pará atravessou petição informando que o crédito tributário que originou o feito executivo foi parcelado em 30 (trinta) meses a vencer em 20/04/2017, requerendo a suspensão da Execução. (ID. 7381968 - Pág. 7)

O pedido foi deferido,
sendo suspenso o prazo pelo período de 02 (dois) anos,
a
contar de 27 de janeiro de 2015.

(ID. 73819690)

Em 06/08/2018 foi determinada intimação exequente para manifestar interesse no prosseguimento no feito ou requerer o que entender necessário. (ID. 7381970)

Em cumprimento ao despacho, a Fazenda Pública Estadual informou que a empresa executada não honrou com o parcelamento realizado, deste modo, requereu o prosseguimento do feito com o bloqueio on-line de ativos financeiros e de veículos, via Bacenjud e Renajud da empresa e do empresário individual, considerando que nestes casos não é necessário requerer o redirecionamento da execução fiscal para o empresário individual, tendo em vista que seus patrimônios se confundem, consoante entendimento do STJ. (ID. 7381971)

Em seguida, em 15/01/2020 foi determinada a atualização do débito e manifestação sobre a possível perda superveniente do interesse de agir (ID. 7381972 - Pág. 2), a qual não foi atendida pela parte autora, e certificado sob ID. (7381972 - Pág. 5)

Ato contínuo, foi prolatada a sentença decretando a prescrição intercorrente de ofício, em 24/11/2020. (ID. 7381973)

Da Prescrição Intercorrente não configurada. Da Necessidade de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp 1.340.553/RS:

No caso concreto, conforme restou demonstrado, não é possível se verificar o transcurso do lustro prescricional uma vez que do
despacho de citação
proferido pelo Juízo singular
em 10/12/2013 até a sentença de mérito
exarada em
24/11/2020, não decorreu nem 05 (cinco),

considerando que o prazo permaneceu suspenso por 02 (dois) anos,
conforme determinação de piso de ID. (ID. 73819690)

Denoto ainda, não ter ocorrido a paralisação do processo por inércia ou desídia do exequente/apelante, considerando os diversos atos processuais praticados no feito, com o fim de alcançar a satisfação do crédito tributário.

Percebe-se ter havido equívoco na sentença que decretou a
prescrição intercorrente
,
contrariando
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, uma vez que a

Fazenda Pública formulou pedidos frutíferos de bloqueio judicial BACENJUD e RENAJUD em nome da executada e do empresário individual, porém, não houve qualquer manifestação a respeito, pelo Juízo singular.

Desta feita, havendo pedidos formulados pela Fazenda Pública
in tempo,

permanece a possibilidade de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição, nos termos do entendimento do STJ, no julgamento do
REsp 1.340.553
, sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos:

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois,
citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo -
mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em outras palavras, as petições realizadas antes de escoado o prazo de 6 (seis) anos (01 mais 05), surtirão efeitos quando, a qualquer tempo, forem encontrados bens do devedor. Isso porque a prescrição intercorrente deve ser considerada interrompida e retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência

Em assim sendo, verifico
assistir razão ao apelante quanto a inocorrência da

prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional superior a 06 (seis) anos para a consumação da prescrição intercorrente, declarada pelo juízo singular, considerando a inexistência de inércia pela exequente e a o requerimento de realização de bloqueio judicial de ativos e veículos em nome do executada, e nem ao menos transcorreu prazo superior ao lustro prescricional.

DISPOSTIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada;

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022